Tribunal: STF
Processo: RE 541271
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEIS nºs
   6.617/1973, 7.672/1982 E 11.443/2000, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
   SUL. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE
   PREVIDENCIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF.
O Tribunal
   de origem entendeu inadmissível a permanência de filha solteira
   maior de vinte e um anos de idade na condição de dependente
   previdenciária. O que fez à luz da legislação estadual
   pertinente. Pelo que incide a Súmula 280 desta colenda Corte.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.